Tribunal: TJDFT
Processo: 0008263-11.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008263-11.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Ante a concordância das partes com a manifestação técnica da Contadoria Judicial de ID: 50760927, para fins de expedição dos requisitórios nos termos da decisão deste Relator de ID: 47992190, devem prevalecer os cálculos de ID: 49202304. Nesse sentido, confiram-se os ID: 51723519 e 51341528. Outrossim, homologo a renúncia ao crédito superior a 40SM manifestada pelos sucessores de JOÃO DE MOURA (ID: 48509532), para fins de recebimento por RPV. Nesse quadro, expeçam-se requisições de pequeno valor a cada um dos sucessores de JOÃO DE MOURA, no limite de 40SM, com destaque dos honorários contratuais, no percentual de 20%, devidos estes a M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS. Cumpra-se, nos demais termos, a decisão de ID: 47992190. Os valores vindicados não serão quitados no caso de posterior constatação de litispendência. I. Brasília, 24 de outubro de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador